Tribunal: TJDFT
Processo: 0705999-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PLANTONISTAS. ABONO DE PONTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO (ART. 1.013, § 3o, I, CPC).
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a decisão analisou, ainda que com interpretação diversa daquela defendida pelo apelante, a adequação do pedido de cumprimento individual da sentença coletiva.
2. As dívidas cobradas da Fazenda Pública sujeitam-se a prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Ademais, a Súmula no 150 do STF estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação. No entanto, a prescrição pode ser interrompida somente uma vez e retoma a sua fluência, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do processo, conforme dispõe o art. 9o do Decreto no 20.910/1932.
3. O ajuizamento da ação coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual. Precedente do STJ (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019).
4. No caso em tela, o prazo prescricional de cinco anos iniciou-se em 7/5/2014, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Verifica-se ainda nos autos, que o autor da ação coletiva requereu o cumprimento coletivo da sentença, dando causa à interrupção da contagem da prescrição, que recomeça a correr, pela metade, a partir do último ato processual, ocorrido no dia 15/2/2018. Desse modo, a partir dessa data, o apelante tem o prazo de dois anos e meio para requer o cumprimento individual da sentença, o que ocorreu em 10/07/2019, ou seja, dentro do prazo prescricional.
5. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.